Tribunal: TJSP
Processo: 1004650-26.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ÂMBITO DA PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. HIPÓTESE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A demanda diz respeito a contrato de seguro, matéria que é

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ÂMBITO DA PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. HIPÓTESE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A demanda diz respeito a contrato de seguro, matéria que é regida pelo artigo 757, que limita a responsabilidade do segurador apenas aos danos oriundos de risco expressamente assumido. 2. A prova produzida evidencia que não há incapacidade total e permanente, de onde advém a constatação de que a hipótese não se encontra inserida no âmbito de cobertura contratual. Daí o reconhecimento da improcedência do pedido. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária para 12% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000997294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004650-26.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante JORGINA SABINO
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1004650-26.2017.8.26.0019
Comarca:AMERICANA 2a Vara Cível
Juiz: Marcos Cosme Porto
Apelante: Jorgina Sabino
Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência
S/A
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ
DECORRENTE
DE
DOENÇA.
HIPÓTESE
NÃO
ENQUADRADA NO ÂMBITO DA PREVISÃO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PERDA
DA
EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. HIPÓTESE QUE NÃO
ENCONTRA RESPALDO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. A demanda diz respeito a contrato de seguro,
matéria que é regida pelo artigo 757, que limita a
responsabilidade do segurador apenas aos danos oriundos de
risco expressamente assumido. 2. A prova produzida evidencia
que não há incapacidade total e permanente, de onde advém a
constatação de que a hipótese não se encontra inserida no
âmbito de cobertura contratual. Daí o reconhecimento da
improcedência do pedido. 3. Diante desse resultado e nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária
para 12% do valor atualizado da causa.
Voto no 46.627
Visto.
1. Trata-se de ação condenatória cumulada com danos
morais decorrente de contrato de seguro de vida proposta por JORGINA
SABINO em face de BANCO SANTANDER S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido
da causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformada, apela a vencida, pretendendo a inversão do
resultando, alegando que as sequelas decorrentes do acidente
determinaram a sua invalidez parcial e permanente, pois restou
“demonstrado que a diabetes não foi a causadora da amputação, e sim o
acidente, pois, mesmo se não tivesse a diabetes, o acidente teria causado
as mesmas sequelas que a Requerente apresenta hoje” (fls. 396-397).
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Fundada em contrato de seguro de vida, pleiteia a autora a
condenação da ré ao pagamento da prestação respectiva, afirmando a
ocorrência do sinistro; sofreu escorregão e bateu na escada, tendo
machucado o pé esquerdo, em dois dedos. E como não houve cura do
ferimento, veio a sofrer amputação do dedo esquerdo MMII. Estando
caracterizada a ocorrência de acidente, solicitou o pagamento dos seguros
devidos, mas ela se recusou a fazê-lo. Daí a propositura da presente ação
para alcançar esse resultado, pleiteando também indenização por danos
morais.
A seguradora, em sua defesa, alegou ausência de relação
causal exclusiva entre o acidente e a amputação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A sentença julgou improcedente o pedido, acolhendo a tese
de que a invalidez é permanente e parcial, decorrente de doença, situação
não coberta pelos seguros firmados entre as partes.
Tem-se que a relação entre as partes é de cunho
rigidamente contratual, o que determina sejam observadas, para os efeitos
de indenização, apenas as cláusulas pactuadas pelas partes e constantes
do instrumento respectivo.
Segundo o teor da contratação, estipularam as partes a
cobertura em caso de Morte, Invalidez Permanente Total ou Parcial por
Acidente, Invalidez Funcional Permanente Total por Doença e Indenização
Adicional por Morte Acidental (fl. 56).
Destaca-se do laudo pericial:
“5. DISCUSSÃO:
A autora Jorgina Sabino move ação condenatória em face
do Banco Santander (Brasil) S/A em decorrência de danos morais.
Para a confecção do presente trabalho pericial foi realizada
anamnese, exame físico, análise dos documentos médico legais de
interesse ao caso e revisão de literatura médica.
Pericianda diabética com pés chatos que em 13 de
dezembro de 2016 teve contusão de 2o PDE, evolução para não
cicatrização e osteomielite com amputação no dia 15/12/2016 e
amputação de 1o PDE em 04/2017. A cicatrização ocorreu em 06/2017.
Evolução de pé diabético em planta de pé direito em 12/06/2018 sem
cicatrização. Queixa-se atualmente de dores em pé direito. Assistente
técnico refere que lesões sequelares de pé diabético são decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
de doença pré-existente de diabetes. Ao exame físico amputação de 1o
e 2o PDE e úlcera em planta de pé direito decorrentes de pé diabético,
pés chatos bilaterais. Diabetes é doença metabólica que leva a
alteração sensitivas de pés e favorece a formação de úlceras
infectadas e para o seu tratamento muitas vezes é necessário
amputações. Apresenta nexo causal de pé diabético com sequelas de
amputações de úlceras. Apresenta incapacidade parcial e permanente
de uso de pés. DID de 13/12/2016 (primeiro exame) e DII de
15/12/2016 (amputação de primeiro dedo). Valoração pela tabela da
SUSEP de 3% de halux e de 0,5% de 2o PDE, então 3,5%. Valoração
de ++/7+ de dano estético.
6. CONCLUSÃO:
Amputação de 1o e 2o PDE e úlcera em planta de pé direito
decorrentes de pé diabético.
Apresenta nexo causal de pé diabético com sequelas de
amputações de ulceras.
Apresenta incapacidade parcial e permanente de uso de
pés.
DID de 13/12/2016 e DII de 15/12/2016.
Valoração de 3,5% de amputação de pé esquerdo.
Valoração de ++/7+ de dano estético” (fls. 352/354).
As conclusões da perícia são incisivas e não geram qualquer
possibilidade de dúvida para afirmar que a autora não apresenta
incapacidade laborativa total. Além disso, não há prova nos autos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
estabelecer relação de causalidade direta entre o acidente e a necessidade
de realização da amputação.
Ora, sendo a relação das partes de cunho estritamente
contratual e não se verificando uma hipótese de cobertura, não existe
fundamento para cogitar da pretendida prestação securitária.
Versando a demanda sobre um contrato de seguro, tem
incidência aqui o artigo 757 do Código Civil, que limita a responsabilidade
da seguradora apenas aos danos oriundos de risco expressamente
estipulado no pacto, ensejando assim uma interpretação que não pode ser
extensiva.
Não se trata de restringir o alcance do contrato, mas de lhe
dar a estrita interpretação, nos exatos limites do que convencionaram as
partes, pois é em função disso que a seguradora calculou o prêmio.
Por se tratar de uma indenização que encontra fundamento
contratual, tal deve ser imposta à seguradora, se houver plena identificação
entre o fato descrito pelo segurado e a hipótese prevista no contrato, e
neste caso não foi o que ocorreu. Não há possibilidade, enfim, de se
ampliar a interpretação do contrato de seguro.
Assim sendo, ante a ausência de tipificação de uma hipótese
de cobertura securitária em razão da indemonstrada incapacidade
permanente da autora, o que determina a declaração de improcedência do
pedido.
Não altera esse posicionamento a invocação das normas do
Código de Defesa do Consumidor, que não propiciam diferente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
interpretação dos termos do contrato, cujos dizeres são suficientemente
claros e não comportam qualquer possibilidade de dúvida.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo da autora,
devendo prevalecer a solução, como formulada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial a 12% do valor atualizado da causa, prevalecendo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator